Tribunal: TJPA
Processo: 0004587-54.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004587-54.2017.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: GABRIEL NOGUEIRA PIRES, NILVA ALVES BARBOSA, WILLIAM COELHO DA SILVA, MARTA GOMES DA SILVA, MARIA DOS RAMOS DE LIMA PEREIRA, ERLY SILVA VIEIRA, WAGNO MOREIRA DOS SANTOS, BENEDITA DA CONCEICAO SILVA DE SOUSA, MANOEL SOUSA LIMA, GISELE VIEIRA E SOUSA, MARIA LEANDRA DE OLIVEIRA, LEIDIANE OLIVEIRA SANTOS, VALDINE FERREIRA ALVES, RAQUEL NUNES DA CONCEICAO, FRANCISCA DOS SANTOS LEAL, GEANE NUNES SANTANA MOREIRA, KEILA LIMA DA SILVA, IRACEMA SOUZA FERREIRA, GEOVANA FERREIRA DUTRA, MARIA DOS REIS DE SOUSA CRUZ, LUDIMILA GALVAO DE OLIVEIRA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e confirmou a nulidade de contratos temporários de trabalho sucessivamente renovados. Os autores pleitearam o pagamento de depósitos de FGTS. A decisão agravada manteve o dever de pagar o FGTS com base em precedentes do STF, reformando a sentença apenas para adequar os índices de correção monetária conforme a ADI 5090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) Saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa ante a necessidade de prova testemunhal;(ii) Saber se as sucessivas prorrogações de contratos temporários sob regime administrativo geram direito ao FGTS após declaração de nulidade;(iii) Saber se o prazo prescricional aplicável é a bienal ou o quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado é dever do magistrado quando a matéria for exclusivamente de direito ou a prova for essencialmente documental, como no caso da duração do vínculo comprovada por extratos do CNIS.
4. A sucessão de contratos temporários por períodos extensos desvirtua a finalidade do art. 37, IX, da CF, implicando na nulidade do vínculo por violação à regra do concurso público.

5. De acordo com os Temas 191 e 308 do STF, o contrato nulo com a Administração Pública gera o direito ao recebimento das parcelas de FGTS.

6. A prescrição aplicável às cobranças contra a Fazenda Pública por nulidade de contrato temporário é a quinquenal, conforme tese fixada no Tema 1189 do STF.
7. A atualização monetária deve observar a TR até junho de 2024 e o IPCA a partir de então, em observância ao decidido na ADI 5090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renovação sucessiva de contratos temporários além dos limites legais enseja a nulidade do vínculo e o direito ao recebimento de FGTS, independentemente do regime administrativo adotado.

2. O prazo prescricional para cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública em contratos nulos é quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, II e IX; CPC, arts. 355, I e 370; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 191, 308 e 1189; STF, ADI 5090; STJ, Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, contra a decisão monocrática de Id. 32094324, proferida no bojo da Apelação Cível que conheceu e negou provimento ao apelo municipal e, em sede de reexame necessário, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau apenas para adequar os critérios de atualização monetária, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
BENEDITA DA CONCEICAO SILVA DE SOUSA E OUTROS
, ora agravados.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Benedita da Conceição Silva de Sousa, Wagno Moreira dos Santos e outros, pleiteando o reconhecimento da nulidade de sucessivos contratos temporários de trabalho firmados com a administração municipal, com a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS não recolhidos durante o período laboral, sob o argumento de que as sucessivas prorrogações desvirtuaram a natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar nulos os contratos de trabalho entabulados entre as partes e condenar o Município de Curionópolis ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Irresignado com a referida sentença, o Município interpôs
apelação (ID 4516183)
suscitando preliminares de cerceamento de defesa e inadequação da via eleita, além de impugnar a gratuidade de justiça e o mérito quanto à aplicabilidade do FGTS. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, negando provimento ao recurso voluntário e reformando parcialmente a sentença em remessa necessária apenas para adequar os consectários legais. Segue a ementa da decisão agravada:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATAÇÃO NULA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 E 308 STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação visando ao reconhecimento da nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com o Município e ao pagamento dos depósitos de FGTS, tendo a sentença declarado a nulidade dos vínculos e condenado o ente municipal à verba fundiária, respeitada a prescrição quinquenal, com sucumbência recíproca. O Município interpôs apelação alegando preliminares processuais, impugnando a gratuidade da justiça e contestando o direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado; (ii) saber se há inadequação da via eleita ou falta de interesse de agir; (iii) saber se deve ser mantida ou revogada a concessão da justiça gratuita; (iv) saber qual o prazo prescricional aplicável às cobranças de FGTS; (v) saber se os contratos temporários sucessivos são nulos e geram direito ao FGTS; (vi) saber quais critérios de atualização monetária devem incidir sobre o FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastamento da alegação de cerceamento de defesa por se tratar de matéria eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova oral (CPC, arts. 355, I, e 370).
4. Rejeição das preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse, à luz dos princípios da instrumentalidade e da inafastabilidade da jurisdição.

5. Manutenção da gratuidade de justiça por ausência de prova capaz de afastar a presunção legal.

6. Aplicação da prescrição quinquenal conforme o Tema 1189/STF, afastando o prazo bienal do art. 7º, XXIX, CF.

7. Reconhecimento da nulidade das contratações temporárias sucessivas por violação ao art. 37, II e IX, CF, com direito ao FGTS, nos termos dos Temas 191 e 308 do STF.

8. Atualização monetária do FGTS pela TR até 17/06/2024 (Tema 731/STJ) e, após essa data, observância do entendimento vinculante da ADI 5090/STF, garantindo remuneração mínima equivalente ao IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Na remessa necessária, parcial reforma apenas para adequar os critérios de atualização dos valores de FGTS à TR até 17/06/2024 e ao modelo definido pelo STF na ADI 5090 a partir de então.

Tese de julgamento:

1. A sucessão prolongada de contratos temporários desvirtua a excepcionalidade do art. 37, IX, CF, ensejando nulidade e o consequente direito ao FGTS.

2. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do Tema 1189/STF.

3. A atualização do FGTS observa a TR até 17/06/2024 e, após essa data, a remuneração mínima equivalente ao IPCA, conforme a ADI 5090/STF.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 355, I; 370; 98; 99; 496; 81; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 1.336.848 (Tema 1189); STF, ARE 709.212; STF, ADI 5090; STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731).

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 33084668).

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, afirmando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes para demonstrar a natureza administrativa do vínculo.

Argui a inadequação da via eleita e falta de interesse de agir por ausência de prévia provocação administrativa.

No mérito, sustenta a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.023/2009 e a inviabilidade de transmutação do vínculo administrativo em relação trabalhista, sob o fundamento de que a nulidade não se presume. Invoca, ainda, a ADI 2.135 para afastar a incidência do regime celetista, aduz que o pagamento de FGTS importaria enriquecimento sem causa dos servidores e pugna pela aplicação da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, com a consequente reforma integral do decisum.

Ante o exposto, requer o recebimento do Agravo Interno, bem como o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão monocrática e, subsidiariamente, sua apreciação pelo órgão colegiado, com o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, ajustar os encargos legais, com a condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID 33181122),
pugnando pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, destacando que as teses do recorrente confrontam precedentes vinculantes do STF e STJ.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia em apreço reside na insurgência do Município de Curionópolis contra decisão monocrática que reconheceu o direito de servidores temporários ao recebimento de FGTS em razão da nulidade de contratos sucessivamente prorrogados.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, não merece guarida a irresignação do agravante. Com efeito, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de indeferir a produção de diligências que se revelem inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a controvérsia posta nos autos ostenta natureza eminentemente documental, encontrando-se suficientemente delineada pelos elementos já carreados ao feito, notadamente os extratos do CNIS e as fichas financeiras, os quais comprovam, de forma idônea, a sucessividade contratual e a duração dos vínculos mantidos pela parte autora. Nesse contexto, a prova testemunhal postulada revela-se incapaz de infirmar ou sobrepor-se à presunção de veracidade dos registros oficiais de tempo de serviço.

Diante desse cenário, o julgamento antecipado da lide mostra-se não apenas possível, mas também adequado e consentâneo com a sistemática processual vigente, em especial com o disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, qualquer violação ao direito de defesa.

De igual modo, a tese de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir por ausência de prévia postulação administrativa deve ser rechaçada. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante o acesso ao Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa, mormente em casos de cobrança de verbas salariais e fundiárias onde a resistência do ente público é manifesta em juízo, configurando o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

Quanto à impugnação da gratuidade de justiça, o agravante limitou-se a alegações genéricas, sem colacionar prova robusta capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelos agravados. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a concessão do benefício deve ser mantida ante a ausência de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira das partes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

No tocante ao

mérito da nulidade contratual e o direito ao FGTS, a decisão monocrática ora fustigada aplicou com rigor a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. O ponto fulcral que ampara a condenação reside no desvirtuamento da natureza excepcional da contratação temporária. A análise dos autos revela que os agravados mantiveram vínculos por períodos excessivos, ultrapassando em muitos casos quatro e até nove anos de prestação de serviço, o que burla a regra constitucional do concurso público prevista no art. 37, II e IX, da CF.

Conforme estabelecido pelo STF nos Temas 191 (RE 596.478) e 308 (RE 705.140), a declaração de nulidade do contrato de trabalho por inobservância do concurso público gera para o trabalhador o direito ao levantamento dos depósitos efetuados em sua conta do FGTS ou ao pagamento da respectiva verba quando não recolhida. A norma municipal evocada pelo agravante não possui o condão de validar prorrogações que ferem o preceito constitucional da transitoriedade. A decisão agravada, de forma escorreita, fundamentou que a existência de uma norma local não autoriza a perpetuação de vínculos precários.

Acerca da prejudicial de prescrição, o entendimento do recorrente pela aplicação do prazo bienal não prospera. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1189 (ARE 1.336.848), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores referentes ao FGTS contra a Fazenda Pública, em decorrência de nulidade de contrato temporário, é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Assim, mantém-se a condenação limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nesse contexto, este Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1189 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário e condenou o ente público ao pagamento do FGTS e saldo de salário, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos do FGTS decorrentes de nulidade de contrato temporário firmado com o Poder Público — se o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou o quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários, cujos vínculos possuem natureza jurídico-administrativa, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após o término do contrato, não havendo prescrição.

5. Mantém-se, portanto, a sentença que declarou a nulidade do contrato e reconheceu o direito ao FGTS e ao saldo de salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), Plenário, j. 29.08.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008786-93.2012.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025)

........................................................................................

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE NORMA JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em ação rescisória ajuizada com base no art. 966, V, do CPC, na qual se alegava violação literal ao art. 7º, XXIX, da CF/88, diante da aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 para cobrança de FGTS por servidor temporário. O embargante sustentou omissão e contradição no acórdão, especialmente por não aplicar o Tema 608 da repercussão geral do STF, e requereu efeitos infringentes para admitir a ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar a ação rescisória por inexistência de violação manifesta de norma jurídica, especialmente no tocante à aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações de cobrança de FGTS por servidores temporários contratados sob regime jurídico-administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos suscitados, reconhecendo a existência de controvérsia jurisprudencial à época do julgamento rescindendo, circunstância que atrai a incidência da Súmula 343 do STF e afasta o cabimento da ação rescisória.

A decisão impugnada examinou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade do art. 7º, XXIX, da CF/88 aos vínculos jurídico-administrativos, firmando o entendimento de que a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 é a adequada nesses casos.

Foi corretamente afastada a incidência do Tema 608 da repercussão geral, pois a tese ali fixada refere-se a vínculos celetistas, enquanto a relação jurídica dos autos é de natureza administrativa, distinção reconhecida expressamente pelo STF.

O julgamento do Tema 1189 da repercussão geral pelo STF, concluído recentemente, ratificou o entendimento adotado pelo Tribunal ao firmar a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88 não se aplica a servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo.

A pretensão do embargante de modificar o resultado do acórdão configura tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada, não se identificando qualquer vício passível de correção nos termos legais.

Alerta-se que nova reiteração de embargos com intuito meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os acórdãos que, de forma fundamentada, afastam a tese de violação manifesta à norma jurídica quando existente controvérsia interpretativa à época do julgado rescindendo.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidores temporários vinculados à Administração Pública é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88.

É incabível ação rescisória quando a decisão rescindenda se fundamenta em interpretação controvertida da norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF.

A tese firmada no Tema 608 da repercussão geral do STF não se aplica a vínculos jurídico-administrativos decorrentes de contratações temporárias.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0800892-69.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/11/2025)

Por fim, quanto aos índices de correção monetária, a decisão monocrática adequou o decisum aos parâmetros da ADI 5090 e do Tema 731 do STJ. Para o período anterior a 17 de junho de 2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), e a partir desta data, a atualização deve seguir o IPCA para garantir que a remuneração não seja inferior à inflação, respeitando a eficácia vinculante do STF.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/04/2026